Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-42.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024272-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (EMBARGANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (EMBARGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por
Robson Miguel dos Santos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão, pois o apelo interposto pela instituição bancária é intempestivo,
uma vez que o Dr. Mauro Paulo Galera Mari, devidamente habilitado nos autos, recebeu e deu ciência em todas as intimações do processo. Ademais, a advogada Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira, não requereu a exclusividade nas intimações futuras em seu nome, e tampouco requereu a retirada ou revogação da habilitação do outro advogado.

Segue argumentando que não houve o devido processo de execução judicial para após a expropriação do bem, reconhecendo ainda que o caso em tela trata-se de bem dado em garantia e não caso de alienação fiduciária.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 159227165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]
” (REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, ante a inexistência de qualquer nulidade na intimação da r. sentença, vez que a advogada do apelante já estava devidamente habilitada nos autos. Sem razão.
Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a advogada do recorrente, Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira – OAB/MT 5.134, requereu sua habilitação nos autos em 27.10.2017, a fim de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome (id. 10492850), contudo, a intimação da r. sentença foi feita somente em nome do advogado Mauro Galera Mari, conforme demonstra a publicação efetuada no DJE n. 10.710 – pág. 570, disponibilizado em 03.04.2020, restando evidente a falha processual. Assim, não sendo a advogada habilitada nos autos para defender os interesses da instituição financeira devidamente intimada da r. sentença, a nulidade do ato é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar em intempestividade recursal no caso em voga. Logo, rejeito a preliminar
.

(...)

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que “o Banco não pode utilizar do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei nº 9.514/97, uma vez que essa legislação se aplica apenas aos contratos de Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”, julgou improcedente o feito, para declarar nula a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como as cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 94444000). Irresignado, o apelante sustenta que o imóvel do apelado foi dado em garantia no pacto firmado entre as partes, o que é permitido, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 9.514/97, não sendo exclusividade das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário. Segue sustentando, que o art. 51, da Lei n. 10.931/2004, dispõe sobre a cédula de crédito bancário e corrobora o entendimento de que a alienação fiduciária de imóvel pode ser utilizada para a garantia de quaisquer obrigações. Firme no seu propósito, alega que pode ser utilizada a expropriação extrajudicial no caso dos autos, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme jurisprudência do STJ. Alega ainda, que a manutenção da r. sentença contraria o quanto disposto no art. 26, da Lei n. 9.514/97, já que a inadimplência da parte permite a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.428, do C. Civil. Defende que não pode ser anulada a totalidade da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que, consoante já destacado, o c. STJ ao apreciar a questão afeta ao procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97, tem firmado entendimento no sentido de que “a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004”.

Assim, analisando a celeuma de forma mais profunda, ressalto que o art. 22, da Lei n. 9.514/97, dispõe que “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”. Não obstante, o art. 26, da mesma norma legal, estabelece que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. De outra banda, a Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, permite a alienação fiduciária de imóvel em outros contratos que não sejam de financiamento de imóveis, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme a jurisprudência do c. STJ alhures citada na r. decisão emanada do Tribunal Superior.
Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ,
procedo ao reexame do apelo para reformar a r. sentença e declarar a legalidade das cláusulas da cédula de crédito bancário n. 237/3017 / 19122014-04 firmada entre as partes, que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação, de forma extrajudicial, do imóvel dado em garantia pelo devedor ao credor.
Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o d. magistrado também não agiu com o costumeiro acerto ao declarar a nulidade das demais cláusulas da cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes. Explico. Digo isso, primeiro porque o autor, ora apelado, confessa que utilizou o crédito obtido junto a instituição financeira ré, ora apelante, porém, não realizou o pagamento da integralidade da dívida, o que, por si só, impede a declaração da nulidade integral do pacto em questão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Segundo, porque a mencionada Lei n. 10.931/2004 permite a alienação fiduciária em garantia, consoante descrito em seu art. 51, verbis: “Art. 51 - Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos decorrentes de contrato de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.” (negritei) Por conseguinte, a declaração da nulidade total da avença firmada entre as partes impediria que a instituição financeira obtenha o que lhe for de direito, inclusive o imóvel dado em garantia de livre e espontânea vontade pelo devedor. Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente a ação de nulidade de cláusulas contratuais ajuizada pelo autor, ora apelado, que deverá suportar o ônus sucumbencial fixado pelo magistrado em sua integralidade, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.”
(id. 155580798 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido no caso em apreço, que a Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, permite a alienação fiduciária de imóvel em outros contratos que não sejam de financiamento de imóveis, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional, conforme a jurisprudência do c. STJ citada na r. decisão emanada do Tribunal Superior, não havendo o que se falar em
error in judicando
e
procedendo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023